Tribunal: STF
Processo: HC 81835
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ALEGADA ATIPICIDADE DOS FATOS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA O DE ESTELIONATO - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.